Tribunal: TJDFT
Processo: 0709366-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ANIMUS NARRANDI. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15).
2. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.
3. Na hipótese de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade.
4. Tratando-se de matéria jornalística, importante verificar se a publicação narra fato de interesse social, verídico e que não ultrapasse a continência da narração, sem impor agressão moral aos envolvidos no fato noticiado.
5. Utilizado o vocabulário próprio, nos limites do direito de liberdade de expressão e do acesso à informação, no estrito exercício do animus narrandi, não se verifica lesão aos direitos da personalidade do Requerente.
6. Ausente o dano moral, não há que falar em indenização.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.